Tribunal: STF
Processo: RE 820448
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Valdir Raupp de Matos interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (edoc 8, fls. 175):



    “Administrativo. Agente público. Apuração de irregularidade. Condenação pela Corte de Contas. Discussão judicial do mérito administrativo (ato lesivo e antieconômico). Impossibilidade. Apreciação tão somente da legalidade. Elementos concretos da responsabilidade. Legitimidade do Acórdão Administrativo. Recurso não provido.



    É vedada a discussão judicial de fatos e matérias atinentes ao mérito administrativo de decisão proferida pelo Tribunal de Contas, impondo responsabilização a agente por prática de ato antieconômico e lesivo ao erário, uma vez que, segundo o que se extrai da Carta Magna, nestas hipóteses compete ao Judiciário tão somente a apreciação do aspecto da legalidade, sob pena de substituição indevida da função constitucional da Corte Contábil pela Corte Judicial. 



    É legítimo o Acórdão do Tribunal de Contas que imputa responsabilidade a agente público, apurada em sede de tomada de contas especial, quando inequívoca a participação deste no ato ensejador de prejuízos ao erário.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso LIV, 49, inciso IX, 70 e 71, incisos I, II e VII, da Constituição Federal.



    Narra que “a V. Sentença de fls., foi reformada por entender o E. Tribunal de Justiça de Rondônia que o ato praticado pelo ora Recorrente, ou seja, autorização do aporte de capital para a CERON, caracterizou também ato administrativo”.



    Nesse sentido, sustenta que “não se pode considerar que o ato praticado pelo ora Recorrente seja ato administrativo, tendo em vista que foi praticado nos termos do que estabelece o Art. 42 e 43, da Lei n° 4.320/64, obedecendo-se todas suas formalidades”. 



    Aduz que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia extrapolou sua esfera de competência ao condenar o recorrente ao pagamento de multas e outras sanções, uma vez que “cabia à Assembleia Legislativa Estadual o reexame do ato praticado pelo Recorrente, bem como a apuração face uma eventual ilegalidade praticada”.



    Em 04/05/2016, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 835/RG. 



    Após permanecer sobrestado, em 13/04/2020, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 848.826/DF, feito paradigma do Tema nº 835 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise e eventual juízo de retratação.



    Realizado novo julgamento do feito, a Segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário em Apelação. Acórdão paradigma do STF. Juízo de retratação. Decisão que não resolve a íntegra da controvérsia. Acórdão recorrido mantido. Encaminhamento do feito ao STF. Competência do Presidente do Tribunal.



    O e. STF, ao julgar o RE n. 848.826/DF, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese que ‘Para os fins do art. 1°, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’.



    O Supremo Tribunal Federal consignou, porém, que a orientação fixada neste julgamento seria restrita aos fins do art. 1°, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135 de 4 de junho de 2010 - lei da ficha limpa, de sorte que a discussão sobre matérias diversas, inclusive acerca da competência do TCE para determinar ressarcimento quando verificado irregularidades nas contas do gestor público atuando como ordenador de despesas, mediante Tomada de Contas Especial, não foi resolvida pelo julgamento em questão, ensejando assim a remessa do Recurso Extraordinário ao Tribunal Excelso.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi remetido a esta Corte.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Segundo consta dos autos, “A ação tem por objeto a anulação do Acórdão n. 414/98 proferido pelo Tribunal de Contas do Estado que, em tomada de contas especial, analisou a validade da autorização para o aporte de capital no valor de R$ 1.070.000,00 para a Ceron — Centrais Elétricas de Rondônia e entendeu pela sua irregularidade. A Corte de Contas julgou irregulares as contas e imputou ao autor o débito relativo ao aporte por ele autorizado, de forma solidária, com os demais réus, bem como a multa de R$ 25.000,00” (edoc 8, fl. 181).



    Ao apreciar a questão posta nos autos, a sentença proferida pelo ilustre magistrado de primeiro grau acolheu a pretensão deduzida na exordial, consignando que (edoc 8, fls. 103/104):



    “27. Não é controverso que o Autor exerceu o cargo de Governador de Estado no período de 01/01/1995 a 31/12/1998 e que expediu deferiu o aporte de capital em favor da CERON, consignando que o fazia para processamento na forma da lei. 



    28. O parecer técnico de fls. 195/201 indica a inclusão do Autor no PA 1018/97- TCER sob fundamento que o aporte contraria o contrato entre a CERON e a ELETROBAS, sem imputar ato pessoal tendente ao desvio de recursos e nesse sentido foi imputada a “definição de responsabilidade”. Assim, indica-se que a irregularidade não decorre de gestão na condição de “ordenador de despesa”. Comportaria então o exame de eventual irregularidade pela ALE-RO. 



    29. No caso, tenho que o TCE-RO extrapolou a competência e adentrou em exame de matéria cujo exame é prerrogativa da ALE-RO. Não ocorreu gerenciamento de despesa. 



    30. Como visto, excepcionalmente, admite-se a competência ao Tribunal de Contas ao exame da conduta do Chefe do Poder Executivo somente se este se desveste de sua condição de agente político para atuar especificamente como “ordenador de despesas”, situação não revelada no caso em exame, (...)”



    Todavia, o acórdão recorrido, por sua vez, ao reformar a sentença para julgar improcedente o pleito da inicial, trouxe a seguinte fundamentação:



    “Examinando o despacho administrativo proferido pelo apelante, chego à conclusão diversa daquela a que chegou o MM. Juiz, data venia, para entender que o ato objeto possui, também, uma forte característica de ordenação de despesas. Basta ver que o seu conteúdo resume-se na autorização de aporte para dar lastro, alavancar, por meio de transferência de valores do erário, à concessionária de energia elétrica Ceron, cujos cofres, à época, estavam combalidos. 



    Além do viés político, que se exaure no juízo feito pelo então Governador, no sentido de ser necessário o aporte financeiro, há o viés administrativo, na modalidade de ordenação de despesa, este evidenciado na parte em que determina a realização da transferência de valores do erário para, ao menos aparentemente, a empresa pública. 



    Ou seja, um mesmo ato que se apresenta com conteúdos e reflexos políticos e administrativos, reforçado na ideia que o despacho lavrado foi marco concreto de origem aos demais atos inegavelmente de natureza administrativa, não há como negar também o sê-lo de ordenação de despesa, uma vez que não é razoável considerar dissociado, por estarem estreitamente vinculados.



    Por sua vez, ainda que se considere que, nos limites de ato político, não possa ser objeto de apreciação pela Corte de Contas, pode muito bem sê-lo na sua roupagem e nas lindes de ato administrativo típico de ordenação de despesas, principalmente, em função de que originou de um processo de tomada de contas especiais e não de uma prestação de conta anual enviada pelo Chefe do Poder Executivo, como também por ter aquela tomada especial, a priori, constatado que inequivocamente o ato controvertido causou reflexos negativos ao erário.



    Essa é uma das competência precípua do órgão máximo de controle externo estadual. 



    Com efeito, a atividade do Tribunal de Contas, segundo o art. 71, 1, da CF, aplicável por simetria aos Estados (art. 75 da CF), cinge-se em emitir parecer técnico para subsidiar o julgamento do Poder Legislativo das prestações das contas anuais enviadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual. 



    Contudo, como afirmado pelo juiz, na sentença pela nova regra constitucional, ampliou-se o universo de responsabilidades do Administrador Público que se sujeitam ao julgamento do Tribunal de Contas. Não é somente aquele administrador que ordena despesas, de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio público, que fica sujeito ao processo de tomada de contas. Agora, toda autoridade ou responsável que utilize, arrecade, guarde, gerencie e administre dinheiros, bens e valores públicos, submete-se a processo de tomada de contas. 



    Portanto, o exame das contas dos agentes não abrange mais somente os atos de realização da despesa, quanto à regularidade de aplicação e a administração dos bens e valores públicos.



    Veja que o inciso II do art. 71 da Constituição da República ‘julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público’. 



    A disposição do inciso I deve ser interpretada como o dever de os gestores públicos prestarem contas de todos os atos que captam receitas e ordenam despesas. Em suma, sujeitam-se sempre a julgamento direto pelo Tribunais de Contas. 



    De forma que os Governadores, como têm dupla função, exercem atividade política e administrativa, ao invocarem para si a responsabilidade pela gestão direta de recursos públicos e ordenarem despesas, submetem-se também à dupla fiscalização, uma sem qualquer interferência do parlamento, diretamente pelo órgão administrativo fiscalizador, por meio de tomada de conta especial. 



    Logo, não há como deixar de acolher as razões do recurso do Estado de Rondônia, no sentido de que o Tribunal de Contas não usurpou ao proceder o julgamento administrativo do ato praticado pelo ex-Governador do Estado Valdir Raupp de Matos, consistente na autorização de repasse de valores do erário estadual para as Centrais Elétricas de Rondônia. 



    Vê-se na petição que a defesa administrativa ofereceu (fls. 263/273) que reconheceu haver autorizado a liberação dos recursos dos cofres estaduais para a Ceron, a título de aporte de capital, não o fazendo com a intenção de realizar o comando inserto na cláusula sexta do contrato de compra e venda firmado entre a ELETROBRÁS e o Governo do Estado para aumentar o capital social da empresa, mas simplesmente autorizou o encaminhamento dos recursos para socorrer a Ceron, recursos esses que nunca aportaram nos cofres da empresa. 



    Veja que essa conclusão também é confirmada pelo próprio apelante, quando menciona ‘que praticou o ato ouvindo a Diretoria da Ceron, eleita em Assembléia-Geral e, portanto, detentora de toda autoridade que o fato determina. Autorizou, na forma da lei, repasse de recursos àquela empresa de economia mista, em documento constante das fls. 31, a título de aporte de capital’ e concluiu que: ‘Não podia ser de outra forma. Havia recursos no orçamento; a despesa foi legalmente empenhada, liquidada e paga; passando por todas as suas fases, e devendo ser, consequentemente, os recursos aportados, conduzidos encaminhados à Ceron, que era objetivo da sua autorização’ fls. 268/269. 



    Logo, resta inequívoco que o ato praticado não se encontrava no âmbito de decisão política de aumentar ou diminuir o capital social da empresa pública, mas atuou como ordenador de despesa, pois foi quem decidiu e quem ordenou ao Secretário de Finanças praticar o ato de despesa, pois tal situação é corroborada pelo depoimento do então Secretário Arno Voigt nos Autos n. 100.001.2002.016533-0, no qual foi peremptório em afirmar que a efetivação do aporte financeiro fora feito por ordem expressa do Governador de Estado, conforme vê-se na defesa que apresentou perante o Tribunal Administrativo”. 



    Feita essa brevíssima digressão, tenho, de início, que os fatos narrados nos autos são incontroversos, sendo a questão prevalentemente de direito, concernente à competência do Tribunal de Contas estadual para instauração de procedimento de tomada de contas especial em face do recorrente, à época Chefe do Executivo estadual, bem como o enquadramento jurídico do ato praticado - se de gestão ou de governo, com atuação como ordenador de despesa, ou não.



    Não havendo, desse modo, controvérsia quanto aos fatos narrados nos autos, resta afastada a incidência do enunciado constante da Súmula 279/STF, cabendo tão somente a valoração dos fatos que dão suporte à pretensão do recorrente.



    De igual modo, revela-se constitucional o debate em torno da competência e dos limites de atuação das cortes estaduais de contas, como se vê da ratio decidendi dos precedentes adiante referidos.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao analisar os RE nº 729.744/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/08/2017, e RE nº 848.826/CE, Redator p/o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/08/2017, feitos paradigmas dos Temas nºs 157 e 835 da sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.” (Grifos nossos).



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.” (Grifos nossos).



    Confiram-se as ementas dos respectivos acórdãos:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.” (Grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’ . V - Recurso extraordinário conhecido e provido.” (Grifos nossos).



    Registro, por necessário, o papel dos tribunais de contas referido nos mencionados leading cases enquanto órgão constitucional que auxilia o Legislativo na fiscalização das contas do Chefe do Executivo, procedimento esse que tem “uma força toda especial”, nas palavras do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão do RE nº 848.826 antes referido, porquanto o parecer só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa, no caso de prefeitos (CF, arts. 31, § 2º).



    Anoto, ainda, a partir dos debates havidos por ocasião da apreciação dos precedentes qualificados acima referidos (Temas nºs 157 e 835/RG), que o Plenário do Supremo Tribunal debruçou-se sobre a controversa questão da conjugação dos papeis das Cortes de contas e do Legislativo no julgamento das contas do Chefe do Executivo, tendo prevalecido o entendimento de que se revela necessário, notadamente no Estado Democrático de Direito, privilegiar a soberania popular, por meio dos representantes eleitos, no controle das contas de governo.



    É certo que, em intenso debate, alguns Ministros (Roberto Barroso, Teori Zavaski, Luiz Fux) manifestaram-se no sentido de que as contas do Chefe do Executivo poderiam eventualmente estar abrangidas pela competência das Cortes de contas para julgamento. 



    No entanto, ao fim, esta Corte entendeu, por maioria, que compete exclusivamente ao Legislativo o julgamento das contas do Chefe do Executivo, independentemente de serem elas de governo ou de gestão, como se vê das ementas antes transcritas.



    Assim, considerados os debates havidos ao longo da marcha processual em torno da natureza jurídico administrativa do ato praticado pelo recorrente, relembro importantes conceitos doutrinários sobre ato de governo ou ato político. Nesse sentido, trago à colação as lições de J. Cretella Júnior1: 



    “Ato de governo ou ato político é toda manifestação de vontade do poder público que, por sua condição toda especial, escapa à revisão do Poder Judiciário, constituindo esse tipo de ação não uma exceção ao princípio da legalidade, mas à competência do juiz, o qual não tem possibilidades de fiscalizá-lo, se a isso for provocado. Certas circunstâncias de crise - as circunstâncias excepcionais - facultam à Administração tomar medidas enérgicas e imediatas, as quais seriam totalmente tardias e ineficientes, se o Governo obedecesse, de modo estrito, ao princípio da legalidade, submetendo-se a fórmulas complexas, que lhe impediriam a ação precisa, no momento oportuno.



    (...)



    Mais elástico em seus movimentos do que o ato discricionário, balizado, por exemplo, pelo fim a atingir-se, situando-se no pólo oposto ao em que se acha o ato vinculado, não tendo o menor ponto de contato com o ato arbitrário, negação, este último, do jurídico, o ato político atua em esfera difícil de ser demarcada ponto por ponto, porque a discricionariedade política está desvinculada de fórmulas apriorísticas que, existentes, destituiriam a ação governamental da benéfica plasticidade que lhe é inerente e que possibilita ao Chefe do Executivo, sensível à conjuntura do momento, a intervenção contínua, oportuna, conveniente e rápida, adequada à imprevisibilidade do caso emergente.” (Grifos nossos).



    O ato administrativo praticado pelo recorrente (despacho manuscrito do seguinte teor: "P. Autorizo, na forma da lei. P.V. 26.12.96" - fls. 31 do Proc. Administrativo n° 1018/97-TCER), conforme relatado (edoc 8, fl. 179), “resume-se na autorização de aporte para dar lastro, alavancar, por meio de transferência de valores do erário, à concessionária de energia elétrica Ceron, cujos cofres, à época, estavam combalidos”, noticiando a inicial da ação em que interposto este recurso a “grave situação econômico financeira a que se submetia e que a mantinha em absoluta inadimplência junto aos seus mais diversos fornecedores e, pior, junto ao seus funcionários.”



    Nessa perspectiva, o ato praticado pelo recorrente caracteriza-se como típico ato de governo, revelado pela premente necessidade de, enquanto Chefe do Poder Executivo estadual, adotar medida urgente para resolução do quadro de escassez de recursos financeiros que apresentava a companhia estadual de distribuição de energia elétrica.



    Não obstante esse debate ocorrido na marcha processual do presente feito - se ato de governo ou de gestão -, revela-se despiciendo tal enquadramento diante do entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo, antes referido, no sentido de que as contas do chefe do Executivo, sejam elas quais forem - de governo ou de gestão - são fiscalizadas pelo Legislativo, limitando-se a atuação das cortes de contas a auxiliar os representantes do povo nesse mister.



    Como visto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em precedentes firmados sob a sistemática de repercussão geral, confirmou o entendimento de que compete à Casa Legislativa julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos Chefes do Executivo, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Anoto, por necessário, que o fundamento - de que “a orientação fixada [...] seria restrita aos fins do art. 1°, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135 de 4 de junho de 2010” -, utilizado pelo Tribunal a quo para, no âmbito da sistemática de repercussão geral, não proferir o juízo de retratação não se sustenta, pois é certo que as “conclusões acima não se restringem à seara eleitoral” (RE nº 1.371.962/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/03/2022). 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Sobre o tema, trago à colação ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.203.926/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBAS EXCLUSIVAS DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DE PREFEITO: CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.240.067/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/01/2021). 



    Nessa mesma direção, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.378.084/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/05/2022; RE nº 1.204.212/RS, de minha relatoria, DJe de 23/04/2021; RE nº 1.269.564/SE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2020; e ARE nº 1.176.601/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/02/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em favor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  ”Teoria do Ato de Governo”, in R. Inf. Legisl. Brasília a. 24, n. 95, jul/set. 1987, disponível em <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181774/000432237.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, acesso em 29/06/2024.